Tribunal: STF
Processo: HC 70983
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO EM CONCURSO COM O DE
QUADRILHA. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS INOCORRENTES.
           MEDIDA INADEQUADA A APRECIAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE
VERIFICADA NO PROCESSO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO
MAGISTRADO DE SUAS FUNÇÕES, OU DE PRETENSAO AO RESTABELECIMENTO DOS
VENCIMENTOS DO CARGO.
           IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO ATO
HOMOLOGATORIO DE CALCULOS DE LIQUIDAÇÃO MANIFESTAMENTE MAJORADOS POR
MEIO DE DUPLA CORREÇÃO.
           INOCORRENCIA DE ALEGADO IMPEDIMENTO DE JULGADORES QUE, NA
QUALIDADE DE INTEGRANTES DO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL, TERIAM
CONFIRMADO EM SEGUNDO GRAU AS SENTENCAS HOMOLOGATORIAS DOS CALCULOS
FRAUDADOS, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER DOS
REFERIDOS ATOS TENHA SUBIDO A APRECIAÇÃO DAQUELA CORTE.
           IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA APRECIAÇÃO DE ARGÜIÇÃO
DE SUSPEIÇÃO, POR TRATAR-SE DE MATÉRIA SUJEITA A CONTROVERSIA FATICA.
           IRRELEVÂNCIA DA TESE DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR FALTA
DEPREVIO INQUERITO ADMINISTRATIVO OU POLICIAL, JA QUE APOIADA A
DENUNCIAEM SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
           INSUBSISTENCIA DA TESE DE DISCRIMINAÇÃO PRECONCEITUOSA,
ANTE A AMPLA FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE DO PACIENTE, CUJA
INOCENCIA NÃO PODERIA SER ADMITIDA PELA MERA CIRCUNSTANCIA DE OUTROS
CULPADOS PELOS MESMOS CRIMES, A SEU VER, NÃO TEREM SIDO TAMBÉM
PUNIDOS.
           HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.